Tribunal: TJES
Processo: 5002213-65.2019.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002213-65.2019.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AESG - ADMINISTRACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GUARAPARI LTDA.
RECORRIDO: ANDREINA LOPES DE MATTOS PEREIRA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. (1). CURSO DE FARMÁCIA. ALUNA BENEFICIÁRIA DO FIES. RECORRIDA AFIRMA QUE ESTÁ SENDO IMPEDIDA DE TER ACESSO AO PORTAL DO ALUNO POR CONTA DA RECUSA DA IES EM EFETIVAR A MATRÍCULA DO 2° SEMESTRE DE 2019, SOB JUSTIFICATIVA DE QUE A MESMA É DEVEDORA DAS DISCIPLINAS EXTRAS CURSADAS NO 1° SEMESTRE DE 2019. PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ACADÊMICA DA RECORRIDA. ADIANTAMENTO DE MATÉRIAS QUE GEROU UMA DÍVIDA NO MONTANTE DE R$ 15,304,78. PERMISSÃO DE ACESSO IMEDIATO AO PORTAL DO ALUNO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. (2). SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS E TORNOU DEFINITIVA A TUTELA CONCEDIDA NO ID 658929, REFERENTE AO RESTABELECIMENTO DO ACESSO AO PORTAL DO ALUNO. JULGOU IMPROCEDENTE OS DEMAIS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. (3). RECURSO INTERPOSTO PLEITEANDO A REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA, PARA JULGAR IMPROCEDENTES TODOS OS PEDIDOS ELABORADOS NA INICIAL. INDEVIDA DETERMINAÇÃO À REMATRÍCULA A PREVISÃO LEGAL DA NÃO RENOVAÇÃO SEM A REGULARIZAÇÃO DOS DÉBITOS. ART. 5º DA LEI 9.870/99. (4). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS. (5). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM ANÁLISE DOS AUTOS, FOI POSSÍVEL VERIFICAR QUE A AUTORA REALMENTE CURSOU MATÉRIAS EXTRAS NO 1° SEMESTRE DE 2019 E QUE ESTAS NÃO FORAM QUITADAS PELA MESMA. EXTRATO FINANCEIRO TRAZIDO PELA RECORRIDA (ID 658927) DEMONSTRA QUE FEZ ADITAMENTO DO FIES PARA PAGAMENTO DAS MATÉRIAS EXTRAS CURSADAS, REGULARIZANDO SUA SITUAÇÃO FINANCEIRA COM A RECORRENTE. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA RECORRENTE, QUE MESMO QUESTIONANDO A IMPOSSIBILIDADE DE REMATRÍCULA EM DECORRÊNCIA DE DÉBITOS, PERMITIU QUE A ALUNA FREQUENTASSE AS AULAS E REALIZASSE TODAS AS ATIVIDADES ACADÊMICAS ATÉ NOVEMBRO DE 2019, QUANDO FOI CONCEDIDA A TUTELA DE URGÊNCIA PARA ACESSO AO PORTAL DO ALUNO. PORTANTO, O JUÍZO A QUO POSICIONOU-SE CORRETAMENTE AO DETERMINAR QUE A RÉ FORMALIZASSE A MATRÍCULA REFERENTE AO 2° SEMESTRE DE 2019, RESTABELECENDO ACESSO AO PORTAL DO ALUNO, BEM COMO TODAS AS ATIVIDADES AVALIATIVAS QUE NÃO FORAM ENTREGUES EM DECORRÊNCIA DA SUSPENSÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (6). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55 da LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTOS DAS CUSTAS RECURSAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, SENDO ESTES ÚLTIMOS FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.